Tribunal: TJPA
Processo: 0004606-53.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004606-53.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: RENATO DA SILVA SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido com fundamento na prescrição da pretensão punitiva do Estado, baseada em pena hipotética. O Ministério Público alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e, no mérito, defende a impossibilidade da prescrição virtual. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação concreta; (ii) saber se é admissível a declaração de prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada carece de fundamentação específica quanto aos marcos interruptivos da prescrição, ao prazo aplicável e à pena concretamente estimada, limitando-se à exposição de conceitos abstratos. Tal omissão viola o art. 93, IX, da CF/1988 e impede o controle recursal da decisão.

4. Ademais, é inadmissível o reconhecimento da prescrição fundada em pena hipotética (prescrição virtual), por ausência de previsão legal. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência do c. STJ (Súmula 438) e do Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (Tema 239), os quais vedam a extinção da punibilidade com base em prognóstico de pena futura, independentemente da sorte do processo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 438; STF, Tema de Repercussão Geral nº 239.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recuso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que extinguiu a punibilidade de
Renato da Silva Sousa,
em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva do Estado (ID 24576297).

Inconformada, a acusação suscita preliminar de nulidade da r. sentença, alegando ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pela reversão da extinção da punibilidade do agente, para que o feito tenho o seu seguimento regular
(ID 24576302).

Nas contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento do recurso (ID 24576305).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão (ID 24576306)

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (ID
25248126
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

Em preliminar, o Ministério Público suscita a nulidade da r. sentença, sustentando ausência de fundamentação idônea, já que se limita a enunciar conceitos doutrinários sobre prescrição e extingue a punibilidade do recorrido com base em pena hipotética.

Tem razão o
parquet
.

Ao analisar a r. sentença (ID 24576297), verifico que essa não delimita com precisão quais seriam os marcos interruptivos da prescrição, tampouco indica o prazo prescricional aplicável ou efetua qualquer juízo de dosimetria, ainda que estimativo, sobre a pena em concreto. Trata-se
,
data venia
,
de fundamentação genérica, dissociada do caso concreto, o que viola o dever de motivação previsto no artigo 93 IX, da Constituição Federal.

A omissão dos elementos mínimos necessários à aferição da prescrição revela não apenas a deficiência da fundamentação, mas a própria inviabilidade lógica do provimento, na medida em que impossibilita o controle recursal da decisão.

É nula, portanto, a sentença que, a pretexto de reconhecer prescrição, o faz sem demonstrar a incidência concreta do instituto, com base apenas em construções abstratas.

Ainda que assim não fosse, importa pontuar que não é cabível o reconhecimento da chamada prescrição virtual, fundada em pena hipotética. Ao contrário do que entendeu o d. Juízo
a quo
, essa forma de extinção da punibilidade não encontra amparo no ordenamento.O tema, inclusive, já foi objeto de apreciação e pacificação pelo c. STJ, que editou a Súmula 438, nesse exato sentido. Além disso, a matéria foi enfrentada pelo Excelso STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), tendo a Corte assentado:

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

Por essas razões, impõe-se cassação da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém, 02/06/2025